Tribunal: TJMT
Processo: 0020073-83.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020073-83.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOADIL PINHEIRO DA SILVA FONTES - CPF: 812.687.341-87 (EMBARGANTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 001.726.811-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Apelação Criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime de Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas. O embargante alegou omissão no acórdão, visando à absolvição do embargante por falta de análise da prova constante nos autos.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão na análise das provas indicadas pela defesa.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão recorrido apreciou devidamente as alegações do embargante, abordando a suficiência probatória para a condenação e reafirmando a validade dos depoimentos dos policiais na fase policial, da vítima, do laudo de exame corporal que atestou as lesões sofridas pela vítima, em consonância com os relatos dela, e da confissão judicial do embargante, de que teria “segurado o braço dela”.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo a omissão ou contradição ser demonstrada, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de Declaração rejeitados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão que examina de forma clara e fundamentada as questões essenciais da lide não padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, sendo incabível o manejo de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. “A ausência de menção expressa a precedente invocado não caracteriza omissão quando os fatos e provas do caso são suficientes para justificar a decisão.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT:
N.U 1011856-24.2024.8.11.0000,
N.U 0019572-32.2020.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joadil Pinheiro da Silva Fontes
opôs estes
Embargos de Declaração
contra
aresto

proferido no
Recurso de Apelação
nº.
0020073-83.2020.8.11.0042
, em que a Colenda Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao recurso defensivo, em que visou
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa; a absolvição, seja porque inexistente prova suficiente para a condenação, seja porque a conduta seria atípica, ou ainda, desclassificação para a conduta descrita no art. 129 §6º, do CP ou para a contravenção penal vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941)
(ID
250982652).

O apelo foi interposto contra sentença em que
Joadil
foi condenado
pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT
pelo crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(129, § 9º, do CP com as implicações da Lei 11.340/06), à pena de
3 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, ao passo que foi absolvido pela suposta prática do crime de Ameaça (art. 147 do CP) (ID 229295175).

Nesta oportunidade
, o Embargante

aduz a existência de
omissão
no Acórdão, “
quanto a aplicação em seu benefício, o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo
” (sic.)
,
pretendendo a reforma
do acórdão, para que seja julgado procedente o pedido contido na apelação, quanto à absolvição do embargante
(ID 251123163).

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pleiteou o
desprovimento
dos embargos, preferindo não ementar seus termos (ID 261359270).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do
Recurso de

Apelação Criminal
de nº.
0020073-83.2020.8.11.0042
,

de minha Relatoria, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado por
Joadil Pinheiro da Silva Fontes.

No referido Recurso, pleiteou-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa; a absolvição, seja porque inexistente prova suficiente para a condenação, seja porque a conduta seria atípica, ou ainda, desclassificação para a conduta descrita no art. 129 §6º, do CP ou para a contravenção penal vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941).

Nesta oportunidade, o Embargante aduz a existência de omissão
omissão
no Acórdão, diante da
ausência de análise das provas indicadas pela defesa, e v
ia de consequência pretende a reforma
do acórdão, para que seja julgado procedente o pedido contido na apelação, em relação à absolvição do embargante.

O aresto
não
padece de vício algum
.

Primeiro, destaca-se que o acórdão impugnado abordou devidamente as matérias levantadas nos seguintes termos, conforme a Ementa abaixo transcrita (ID 250982652):

“
Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Lesão Corporal no Âmbito de Violência Doméstica e Familiar. Reconhecimento da Prescrição. Absolvição ou Desclassificação. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, condenado pelo crime de lesão corporal praticado contra sua ex-convivente, no contexto de violência doméstica e familiar, pleiteando o reconhecimento da prescrição; a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa ou para contravenção penal de vias de fato.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva entre a data dos fatos e da publicação da sentença; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) se a conduta é atípica; (iv) se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa ou para contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir

3. Não se configura a prescrição retroativa, primeiro, porque, para os crimes praticados após a publicação da Lei nº 12.234/2010, a contagem do prazo prescricional não pode retroagir à data anterior ao recebimento da denúncia, e segundo, porque o prazo de 3 anos não foi alcançado nos moldes do art. 109, VI, do CP, considerando a pena aplicada na hipótese, qual seja 3 meses e 15 dias de detenção.

4. Não há que se falar na absolvição por falta de prova, porque comprovada a materialidade e a autoria do crime, pelos depoimentos da vítima e pelo exame de corpo de delito, que indicam as lesões corporais compatíveis com as alegações da vítima.

5. Afasta-se a tese de atipicidade, porquanto a conduta do réu ao segurar a vítima pelos cabelos, agredi-la com socos na cabeça e bater a cabeça dela na parede, se enquadra no crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, conforme o art. 129, § 9º, do CP.

6. Não há elementos de convicção que justifiquem a desclassificação para lesão corporal culposa ou para contravenção penal de vias de fato, pois o réu agiu com dolo, restando comprovada a intenção de ofender a integridade física da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. “É impossível reconhecer a prescrição na modalidade retroativa, porque para os crimes cometidos após a vigência da Lei de nº 12.234/2010, como no caso, o início da contagem do lapso prescricional se dá após a data do recebimento da denúncia, e porque não ultrapassado o prazo do art. 109, inc, VI do CP”. 2. “A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica”. 3. “A desclassificação para lesão corporal culposa ou contravenção penal de vias de fato é inviável quando comprovado o dolo na conduta do agente."(...)”.

E segundo, porque, em suas razões, o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 620, do CPP.

Anoto que os
Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando,
estando às hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, somente se presta em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Vê-se que, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas tão-somente, revelam o nítido intento do embargante de
rediscutir controvérsias jurídicas

já examinadas por este Órgão Julgador em sede de Recurso de Apelação Criminal
– ID 250982652.

Como cediço, os Embargos de Declaração são voltados à
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
,
e não
à rediscussão da suposta injustiça do acórdão, objetivo para o qual deve o embargante se valer do meio adequado.

Cumpre consignar, a propósito, que o Voto condutor do acórdão rechaçou ponto a ponto dos pedidos formulados no recurso. Senão vejamos:

Na fase policial, a vítima relatou que embora estivesse tentando uma reconciliação com o apelante, f
oi violentamente agredida por ele em seu apartamento após uma discussão
. Segundo seu relato, o apelante a segurou pelos cabelos, desferiu socos em sua cabeça, bateu sua cabeça contra a parede, arrastou-a, ameaçou-a de morte e tentou dificultar sua saída dela da residência.

Os
vizinhos ouviram gritos
e acionaram a
Polícia, que encontrou a vítima em estado de choque e com marcas visíveis de agressão
.
Um canivete foi encontrado no local
, e a vítima afirmou que o apelante pretendia utilizá-lo para
matá-la
.

O apelante negou as agressões,
alegando que ambos ingeriram álcool e discutiram
, mas que a situação não passou de uma "discussão normal de casal".

Em juízo, a vítima não compareceu para depor, e os policiais responsáveis pela diligência também não foram ouvidos. Contudo, o apelante
confirmou que no dia dos fatos ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas e que houve uma discussão
, mas negou ter cometido agressões físicas ou ameaças contra a vítima. Segundo ele, a situação foi mal interpretada pelos vizinhos que chamaram a Polícia ao ouvir a discussão. O apelante afirmou que no momento da chegada dos policiais, ambos já estavam “dormindo” e que não ocorreram os atos de violência descritos. Ele mencionou, ainda, que
não se recordava claramente dos eventos, atribuindo a confusão à ingestão de álcool, mas admitiu que houve tentativa de agressão da vítima contra ele e que ele “segurou o braço dela”.
Questionado sobre exame de corpo de delito, ele afirmou que não se lembrava de ter sido submetido a tal procedimento.

As declarações do apelante, portanto, buscam minimizar ou negar os fatos narrados pela vítima e atribuir a percepção da gravidade da situação à interferência dos vizinhos. No entanto, sua narrativa mostrou-se contraditória e evasiva em alguns pontos, especialmente ao admitir ter “segurado o braço da vítima” durante uma suposta tentativa de agressão dela contra ele, além da ausência de uma negativa clara e fundamentada em relação às agressões narradas.

Ademais, o fato de a vítima ingerir bebida alcóolica com frequência e por responder a processo criminal (de n. 33430-04.2018.811.0042), em nada desabona a responsabilidade do embargante no crime na espécie. A
Lei Maria da Penha
protege as vítimas e combate tentativas de desqualificá-las com base em comportamentos pessoais que não têm relação com o crime. Tais fatores, portanto, não diminuem a credibilidade da vítima quando seus relatos são corroborados por provas, como na espécie.

Em tempo, a fim de que não restem dúvidas, consigno que o acórdão hostilizado apreciou exaustivamente a tese absolutória arguida, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“...
Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Colegiado e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos”. (N.U 1011856-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omissão
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, as pretensões almejadas no apelo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“... O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou qualquer outro vício,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Logo, os embargos de declaração são cabíveis apenas diante de obscuridade, contradição ou omissão, e não para reexaminar questões já decididas, não sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos legais, como solicitado pelo embargante, bastando para tanto, que o julgador adote uma tese que descarte a interpretação defendida, com relação aos artigos de lei apontados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025